Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710081-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALVINA MENDES DE SOUZA BEZERRA, ANDRESSA DE SOUZA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPETITÓRIA. PENSÃO ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. VIÚVA E FILHA. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO E CONCESSÃO. REVISÃO COM LASTRO NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/2012. REAJUSTE. ADEQUAÇÃO. RECÁLCULO. VALOR PAGO A MAIOR. APURAÇÃO. DEVOLUÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS AUFERIDAS. AFERIÇÃO DE IMPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRUIÇÃO E RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. FÓRMULA. REQUISITÓRIO JUDICIAL. REGRA CONSTITUCIONAL DO PRECATÓRIO (ART. 100 E §§ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR ENTES FEDERADOS. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS PELO EMINENTE RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE. EFEITOS SUSPENSOS. SUSPENSÃO ADSTRITA À TESE. APLICAÇÃO, POR ORA, DA SISTEMÁTICA LEGAL COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE PROMOVIDA (ADI No 4.357). ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A GERMINAÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 8o, DO NCPC. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 3o E 5o). OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. O advento de legislação superveniente regulando a forma de atualização de pensão por morte legada por servidor público, conquanto implicando a adequação da verba auferida, não legitima que as destinatárias sejam compelidas a repetir o que teriam recebido além do que lhes estava reservado ante a apuração mediante cálculos tardios se não evidenciado que agiram com má-fé, induzindo a administração a erro, posto que, a par da natureza alimentar da verba, não podem ser responsabilizadas pela inércia da própria administração no recálculo consoante os normativos aplicáveis. 2. O ato administrativo que, defronte a edição de legislação superveniente dispondo sobre a forma de atualização da pensão legada por servidor público falecido, a par de adequar os valores da pensão, determina que as beneficiárias repitam o que teriam auferido além do importe que as assiste, viola o direito que as assiste de não serem compelidas a restituir o que lhes fora destinado diante da natureza alimentar do percebido e do fato de que não agiram de má-fé de forma a, induzindo a administração a erro, lhes destinar além do legalmente lhes é assegurado. 3. Aferida patente boa-fé das beneficiárias na percepção de verba previdenciária em momento que antecedera o recálculo com lastro em legislação superveniente, inviável, à luz da princípio da irrepetibilidade dos alimentos, que sejam instadas a devolverem qualquer quantia, notadamente porque, estando lastreada a fruição do que lhes fora destinado em ato formal e eficaz, apto, portanto, a irradiar efeitos jurídicos de natureza material enquanto vigera, sua retificação e modulação ao legalmente regulado, elidindo qualquer possibilidade de se aventar a ocorrência de ma-fé, infirma a legitimidade de delas ser exigida a restituição do que lhes fora destinado. 4. É um truísmo que, no molde do fixado pelo legislador constituinte, a realização das obrigações impostas à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal em virtude de sentença judicial far-se-á através de precatório, observada a ordem cronológica de apresentação, vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim e o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, cingindo-se a única exceção à regra ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que, na dicção da legislação subalterna, é definida como o crédito de valor igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos (CF, art. 100 caput e parágrafos; Lei Distrital no. 3.624/05, art. 1o). 5. Segundo o entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública, ensejando que, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). 6. Conquanto tenha havido o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 com repercussão geral – Tema de Repercussão Geral 810 -, com a fixação do entendimento de que as obrigações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas mediante a utilização de indexador que reflita a desvalorização da moeda desde a germinação, consoante a afirmação de inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, anteriormente havida, o eminente relator do recurso constitucional agregara efeitos suspensivos aos embargos de declaração manejados por entes federados até que haja eventual modulação dos efeitos do firmado, resultando na suspensão das teses firmadas e determinando a retomada da sistemática antecedente até que haja eventual modulação dos efeitos do decidido, afetando, inclusive, o que decidira o Superior Tribunal de Justiça em sede da fórmula de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.495.114/MG). 7. Considerando que, conquanto suspensas as teses firmadas em sede de repercussão geral, não sobeja decisão nem sustentação para que haja suspensão das ações em curso que versem sobre obrigações da Fazenda Pública, notadamente se se encontram na fase de conhecimento, inclusive porque eventual suspensão implicaria frustração ao direito de ação constitucionalmente assegurado quando sequer sobeja direito reconhecido definitivamente, acolhido o pedido condenatório formulado em face de ente público, deve ser aplicada, como fórmula de atualização da obrigação imposta à Fazenda Pública, a sistemática legal, com a modulação havida no ambiente de ação declaratória de inconstitucionalidade - ADIs 4.357 e 4.425 -, devendo o débito ser atualizado sob formato legal até a inscrição em precatório, a partir de quando será atualizado mediante utilização do IPCA-E. 8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, tendo o pedido sido acolhido e o valor da causa fixado em parâmetro coadunado com o proveito econômico almejado e obtido, a verba honorária debitada da parte ré deve tê-lo como parâmetro. 9. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subseqüente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o). 10. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único). 11. Remessa necessária e apelação do réu conhecidas e parcialmente providas. Apelo das autoras conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5°, inciso II, 37, caput, ambos da Constituição Federal; 53 da Lei 9.784/1999; 876, 884 e 885, estes do Código Civil, sustentando que o pagamento indevido a servidor público decorrente de erro administrativo está sujeito à devolução. Aduz que a boa-fé do servidor não pode afastar o seu dever de ressarcimento ao erário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 53 da Lei 9.784/1999; 876, 884 e 885, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido.Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021).(g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Ainda, cumpre esclarecer que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1769209/AL (Tema 1.009), não se aplica à hipótese, em razão da modulação de efeitos estabelecida. Em relação à indicada afronta aos artigos 5°, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010